Tribunal: TJSP
Processo: 2142051-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142051-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente MARCOS
ANTONIO DE AMORIM SENA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142051-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.645
HC No 2142051-05.2020.8.26.0000 Campinas
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE AMORIM SENA
HABEAS CORPUS Execução Criminal Prisão
domiciliar
Impossibilidade
Pandemia de
COVID-19 que não afasta o direito da coletividade à
paz social Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
MARCOS ANTONIO DE AMORIM SENA, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
do Departamento Estadual de Execução Criminal da 4a Região Administrativa
Judiciária, Comarca de Campinas, fundado em mantê-lo segregado.
Alega a impetrante, em síntese, que o paciente faz
parte do grupo de risco de COVID-19, uma vez que possui doença crônica (fls.
02).
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja reconhecido o direito à liberdade ou concedida
a prisão domiciliar ao paciente. Subsidiariamente, requer a anulação da decisão
atacada, determinando-se a requisição de maiores informações à unidade
prisional.
A liminar foi indeferida (fls. 66). Dispensadas as
informações da autoridade impetrada, opinou a douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142051-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Justiça pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 72/79). Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi condenado à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art.
33, caput, da Lei no 11.343/2006, com previsão de progressão ao regime
semiaberto para 15/01/2021 e de término da pena para 14/05/2023 (fls. 34/35
da execução penal).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142051-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).
Com efeito, inviável a concessão do pleito ao
paciente na presente via, mormente em razão da longa pena a cumprir por
crime equiparado a hediondo, não tendo ele sequer atingido o lapso
necessário para a progressão ao regime semiaberto, além de não ter
comprovado condição de saúde tal que, somada à falta de atendimento
médico adequado, poderia ensejar o deferimento do pleito, conforme
assinalado na decisão atacada:
“É certo que o reeducando encontra-se em grupo de
risco, eis que portador de HIV, mas as informações da unidade dão conta de
que o executado está em tratamento e recebendo adequada assistência.
Anoto, ainda, que a atual unidade de custódia, conforme procedimento que
tramita
perante
a
Corregedoria
dos
Presídios
(n.o
0003900-42.2020.8.26.0502), não anunciou qualquer caso, nem mesmo
suspeito, de COVID-19, estando e termos os procedimentos sanitários
mínimos com vista à não introdução/contenção do novo Coronavirus no
ambiente carcerário” (fls. 63 - sic).
Além disso, diante das informações prestadas pela
Secretaria da Administração Penitenciária à fls. 47/58, não se vislumbra
necessária a requisição de informações complementares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142051-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No mais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator